Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-67.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SER AFASTADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

2. Se o conjunto probatório formado, sobretudo pelas declarações da vítima, respaldada no restante da prova testemunhal produzida, ampara a condenação do acusado pela prática do delito de ameaça e da contravenção penal das vias de fato, não há falar em absolvição.

3. A embriaguez ou o uso de substância entorpecente voluntários ou culposos do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

4. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral. Se o valor da condenação a título de indenização por danos morais, arbitrado na origem, revela-se desproporcional, ele deve ser reduzido conforme orientação da jurisprudência desta Turma Criminal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.